Tribunal: TJMT
Processo: 1045223-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045223-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JANE CRISTINA MUNDEL DE SOUZA - CPF: 474.101.321-91 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PRELIMINARES
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS – MANUTENÇÃO –
MÉRITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM O CONTRATADO – CONHECIMENTO PRÉVIO DA PARTE AUTORA SOBRE AS CONDIÇÕES, TAXAS E ENCARGOS PREVISTOS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA JUNTO COM OUTROS ENCARGOS – EXCLUSÃO APENAS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS –
RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF."
(AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia.

Não há que se falar em juros remuneratórios acima do contratado quando o instrumento contratual estabelece todas as formas de sua incidência.

A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, o que se verificou na clausula forma de pagamento.

A repetição em dobro do indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe existência de pagamento indevido. Inexistindo este, forçosa a sua improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1045223-23.2018.8.11.0041

APELANTE: JANE CRISTINA MUNDEL DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANE CRISTINA MUNDEL DE SOUZA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, que nos autos da Ação de Revisão Contratual no 1045223-23.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, e declarou extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Por conseguinte, em face da sucumbência, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos junto ao Id 17271630, consoante Lei no. 1.060/50.

Irresignada, a apelante defende em suas razões recursais que a prova documental da prática abusiva do apelado de cobrar juros remuneratórios em percentual diverso daquele contratado pelas partes encontra-se juntada aos autos, especialmente o documento acostado ao Id 17243840. Entende, ainda, ser devida a descaracterização da mora da consumidora, nos termos da Resolução 2 do Superior Tribunal de Justiça.

Afiança pela necessidade de haver a condenação do apelado à restituição de todos os valores pagos por ela na vigência do contrato, preferencialmente na forma em dobro, bem como a declaração de nulidade da cláusula “forma de pagamento”, que estabelece a cobrança cumulada de Comissão de Permanência com outros encargos.

Em face desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e assim julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial (Id 14963488).

O apelado ofertou as contrarrazões, onde aponta em preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, bem como a inépcia da inicial; também impugna a concessão da justiça gratuita deferida em favor da requerente/apelante, e, no mérito, rebate os pontos levantados no recurso de apelação, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 55279464).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id 39428964).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto a impugnação a concessão da justiça gratuita, sem razão o apelado, isso porque, sem maiores delongas, o magistrado singular, ao analisar o pedido de gratuidade, juntamente dos documentos anexados para esta finalidade, e exercendo o seu livre convencimento, concedeu o benefício da gratuidade de forma fundamentada, conforme Id 39428964.

Não fosse o suficiente, a instituição bancária apenas limitou-se em alegar que a demandante, ora apelante, não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão, devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido à mesma.

Ademais, o apelado ofertou as contrarrazões arguindo violação ao princípio da dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo,
deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a apelante insurge-se requerendo a revisão contratual, debatendo os seguintes pontos: juros remuneratórios acima do contratado; descaracterização da mora; restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, comissão de permanência cobrada com outros encargos.

Logo, não há que falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença que julgou improcedentes todos os pedidos, expondo os motivos para alteração da decisão.

A propósito:

"APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO – INDEFERIDO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – PREPARO NÃO EFETUADO – DESERÇÃO VERIFICADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017)

Desta forma, diante da fundamentação supra,
rejeito
a preliminar.

Quanto à alegação do apelado de que a petição inicial é inepta em razão da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, postulando, assim, pelo seu indeferimento, nos termos do artigo 321, inciso I, do CPC/15, e, por consequência, a extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, tenho que, igualmente, razões de direito não lhe socorre.

O art. 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. (...)”

Analisando a inicial não se pode dizer que esta é inepta, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Ressalte-se que a ausência de prova do direito alegado pela parte autora não conduz à inépcia da inicial, mas, acaso verificada, à improcedência do pedido, confundindo-se com o mérito da demanda, que será analisado no momento oportuno.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser afastada a preliminar de inépcia da inicial.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PETIÇÃO INICIAL APTA – PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA – SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS – NECESSIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORADOS – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. Preliminar rejeitada.“[...] As instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. Agravo regimental não provido[...]”. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013).Configura dano moral saque indevido em conta corrente que não seja realizado pelo titular da conta, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido. Atendendo-se às exigências de proporcionalidade e razoabilidade, o valor do dano moral deve ser mantido. Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2 do artigo 85, do CPC
.”(APELAÇÃO CÍVEL N. 0040028-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

Antes de adentrar ao mérito da questão, pertinente tecer breve contextualização dos fatos, para melhor compreensão da matéria posta em mesa.

In casu
, trata-se de ação de revisão contratual com pedido de tutela provisória de urgência proposta por
JANE CRISTINA MUNDEL DE SOUZA
, ora apelante, contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelado, na qual alegou em suma que firmou com a instituição financeira um contrato de empréstimo bancário no valor de R$127.839,28 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), a ser pago em 57 (cinquenta e sete) parcelas mensais de R$5.313,81 (cinco mil, trezentos e treze reais e oitenta e um centavos).

Asseverou haver incidência de cobrança de juros remuneratórios diversos da previsão contratual, descaracterizando a mora, bem como a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Assim, em sede de tutela antecipada, requereu fosse afastada a mora da requerente; que o requerido excluísse e se abstivesse de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos; a inversão do ônus da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita.

Ao final, requereu a limitação dos juros no percentual contratado; a repetição do indébito em dobro; a exclusão da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; a descaracterização da mora; a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

A antecipação de tutela foi indeferida, conforme Id 39428964.

O requerido, apesar de devidamente citado (Id 17748590), não compareceu aos autos, conforme certidão de Id 20554124, sendo declarado revel.

Em seguida, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, e declarou extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e em face da sucumbência da autora, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, obrigação esta que ficou suspensa em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

Inconformada, a apelante defende a necessidade da limitação dos juros no percentual contratado; a repetição do indébito em dobro; a exclusão da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; a descaracterização da mora.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição financeira e o consumidor.

Outrossim, o artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica da Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA FORA DO PARÂMETRO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 85, DO NCPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de cédula de crédito rural, pois se trata, originalmente, de contrato bancário, nos termos da Súmula 297/STJ, a qual prescreve que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Logo, estando o Apelante sujeito às normas consumeristas, as cláusulas e condições excessivamente onerosas por ele estipuladas estão sujeitas à revisão/anulação, conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior. 3. Com efeito, a jurisprudência pátria já firmou entendimento pela possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio pacta sunt servanda e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras. [...]”.
(TJMT - Ap 101411/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Como se verifica dos autos, após minuciosa análise do conjunto probatório que instruiu a presente demanda, constata-se que a apelante não se insurge sobre o percentual de juros fixados no contrato, mas, sim, sobre o valor dos juros incidentes quando do cálculo do débito, sob o argumento de que a cobrança de juros está acima da pactuada.

Desse modo, quanto a insurgência de que houve a cobrança de juros em percentual diverso do contratado, não prospera tal alegação, isso porque, pelo que se vê do contrato entabulado entre as partes (Id 39428962), não contém obrigações excessivas, como aduzidas pela apelante, mesmo porque, desde o início da relação jurídica estabelecida entre as partes, a recorrente já possuía conhecimento das taxas e obrigações pré-fixadas.

Logo, de acordo com os documentos anexados ao processo eletrônico, muito bem registrou o sentenciante, no sentido de que “
No caso dos autos, a requerente não questiona o valor do percentual contratado, e sim o valor dos juros incidentes quando do cálculo do débito, ou seja, aduziu ser cobrado percentual superior ao contratado. Entretanto, não restou comprovada tal alegação, pois no contrato trazido pela requerente de id. 17243839, o valor da operação é de R$ 127.839,28, havendo ainda os valores constantes dos itens 2.2 e 2.3, que se tratam de juros de carência e de valor do IOF, os quais ainda seriam somados ao valor requerido”.

Assim, tal como estabelecido no instrumento contratual (Id 39428962), além dos juros remuneratórios, também incidiu sobre o cálculo do valor principal a somatório dos juros de carência e de valor do IOF, não havendo nenhuma abusividade, pois a pactuação representa a vontade comum das partes no ato de contratar, e as obrigações nele previstas não atentem contra a lei, mas, sim, as taxas, os termos, as cláusulas e condições eram plenamente conhecidas pela parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a sentença no ponto.

Quanto a insurgência da apelante requerendo a exclusão da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, tendo que melhor sorte socorre a apelante.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula no 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula no 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula no 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula no 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1.
É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e no 296 do STJ.
3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 32.97orma de pagamento9/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)

No caso dos autos, embora a comissão de permanência tenha sido pactuada, tanto na “
cláusula de inadimplemento
”, como na “
cláusula forma de pagamento
”, após a leitura do instrumento contratual objurgado (Id 39428962 – Pág. 4), verifica-se que, de fato, houve sua cobrança com outros encargos financeiros, o que não é permitido.

É que a comissão de permanência não é cobrada no período de normalidade contratual, mas somente no período de inadimplência, de modo que deve ser afastada dos demais encargos incidentes.

Por outro lado, a insurgência da apelante quanto a possível descaracterização da mora não prospera, de modo que a comissão de permanência deve ser mantida, excluindo-se apenas os demais encargos moratórios a ela vinculados.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Câmara,
in verbis
:

“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Somente a constatação de encargos abusivos durante o período da normalidade afasta a caracterização da mora, consoante tese consolidada em sede de recurso repetitivo pelo STJ (REsp. 1.061.530RS).
O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 85, §2o, do CPC/15.”
(Ap 144588/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

No que pertine a restituição dos valores cobrados indevidamente, e na forma em dobro, sem razão a apelante.

Quanto ao ponto, pertinente registrar que a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
[1]
, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.

No caso ora em análise, apesar da relação estabelecida entre as partes ser nitidamente de consumo, em que pese restar comprovada a cobrança indevida, a má-fé da instituição bancária não restou minimamente comprovada nos autos, o que por si só faz afastar a aplicação da regra consumerista (art. 42, parágrafo único), já que sua incidência causaria enriquecimento sem causa da outra parte.

Mister ressaltar que a penalidade prevista no art. 940, do Código Civil
[2]
e no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é muito pesada, de modo que se deve entender que apenas nas hipóteses em que haja culpa grave ou dolo por parte de quem cobrou indevidamente, é que seria cabível a aplicação do dispositivo legal em comento.

A este respeito, aplicável, por analogia, a Súmula 159 do STF, que preceitua que “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil” (art. 940 do CC/2002), destacando-se que a boa-fé se presume e a má-fé exige comprovação.

Assim, no caso dos autos, não cabe a restituição dos valores na forma dobrada, muito menos na forma simples, visto que não houve a cobrança indevida de valores cobrados, sendo que todos os juros, taxas, encargos foram previamente estabelecidos no contrato.

A propósito, em casos análogos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO – MÉRITO – REPACTUAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE – NÃO ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI QUE TRATA DOS APOSENTADOS DO INSS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE JUROS – INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

A limitação de 30% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outras modalidades que sejam debitadas diretamente em conta corrente.

Considerando a regularidade da contratação e não havendo a cobrança indevida, não há que se dar azo a pretensão de repetição de indébito e danos morais”
(N.U 1013333-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

Por fim, considerando que a parte autora/apelante continua sucumbente na maioria dos pedidos, deve a mesma arcar integralmente com o ônus sucumbencial, não merecendo, pois, qualquer reparo a sentença
a quo
no ponto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para excluir os encargos financeiros cobrados juntamente com a comissão de permanência na cláusula forma de pagamento.

É como voto.

[1]
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

[2]
Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020